Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ENSINO. PERDA DE BOLSA PROUNI. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BOLSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado na inicial, decorrente da perda de bolsa estudantil concedida pelo PROUNI. Em seu recurso a parte recorrente assevera que, face a falha na prestação de serviços da parte, teria perdido bolsa de estudos em curso de Arquitetura e Urbanismo, junto a instituição de ensino Estácio de Sá. Em razão de tal falha, entende ser cabível indenização por danos morais, razão pela qual pugna a reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 18964941). Contrarrazões apresentadas (ID 18964945).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Na inicial a parte autora, ora recorrente, assevera que em janeiro/2019 prestou vestibular e logrou êxito em sua aprovação para cursar Sociologia na instituição de ensino recorrida, com bolsa concedida pelo PROUNI. Afirma ter enviado os documentos necessários para a sua matrícula e que, após ter conhecimento de que perderia a bolsa PROUNI que lhe fora concedida para cursar Arquitetura e Urbanismo na instituição de ensino Estácio de Sá, entrou em contato com a parte requerida, solicitando a desistência de sua inscrição, o que não teria sido atendido, levando-a a perder a bolsa mais antiga, justificando-se a pretendida indenização.

V. Compulsando detidamente os autos, não se mostram verossímeis as alegações autorais. Isto porque, não há qualquer documento que demonstre que, antes de junho/2019, teria a autora solicitado o cancelamento de sua matrícula junto a parte recorrida. É o que se colhe das mensagens trocadas com o suposto coordenador da parte recorrida, que se iniciaram tão somente em 19/06/2019. Nas citadas mensagens, há informações sobre o envio de e-mail para a condenadora do PROUNI junto a instituição recorrida, mas tais documentos sequer foram anexados aos autos. O chamado aberto junto ao MEC (ID 18964912) é datado de 01/07/2019 e os e-mails trocados com a instituição de ensino Estácio de Sá são datados de 12 a 14/06/2019. Destarte, o que se verifica é que não restou demonstrada nenhuma insurgência quanto a perda da bolsa PROUNI relativa ao primeiro semestre de 2019 do curso de Arquitetura e Urbanismo fornecido pelo Centro Universitário Estácio de Sá, do qual a autora teve conhecimento ainda no naquele semestre, consoante documento de ID 18964913, p. 4, datado de 18/02/2019. Com efeito, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), não demonstrando a suposta falha na prestação de serviço da pare ré/recorrida.

VI. Ainda que não fosse só isso, colhe-se do documento de ID 18964929, datado de 29/07/2019, que a bolsa concedida junto a instituição de ensino recorrida foi cancelada em razão da concessão de nova bolsa de estudos pelo PROUNI em Arquitetura e Urbanismo, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE Brasília – IESB, o que, mais uma vez, corrobora a ausência de repercussão extrapatrimonial.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.